Tribunal: TCU
Processo: 027.587/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. João Rodrigues, prefeito municipal de Chapecó/SC na gestão 2009 - 31/3/2010, em razão da impugnação parcial dos recursos repassados ao município de Chapecó/SC no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2009, normatizado pela Resolução CD/FNDE 38, de 16/7/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. João Rodrigues, prefeito municipal de Chapecó-SC na gestão 2009 - 31/3/2010, em razão da impugnação parcial dos recursos repassados ao Município, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2009, normatizado pela Resolução CD/FNDE 38, de 16/7/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "b" e "c" , 19, caput ; 23, inciso III; da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. João Rodrigues; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. João Rodrigues, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da LO/TCU c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 21/3/2009 101.442,00 31/3/2009 70.791,60 6/5/2009 86.116,80 2/6/2009 81.545,20 30/6/2009 90.688,40 1/8/2009 84.304,00 1/9/2009 86.116,80 9.3. aplicar ao Sr. João Rodrigues a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentarem, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.7. enviar cópia do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao responsável, para ciência, informando que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa. 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.